Tribunal: TJES
Processo: 5029223-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029223-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVAN DE JESUS LOPES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029223-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP – ESCELSA

RECORRIDO: SILVAN DE JESUS LOPES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais por negativação indevida. A parte Autora aponta que começou a receber avisos de débito referentes a conta de energia de janeiro/2021, instalação 1513322, local de consumo Avenida Brasil, 61, Resistência Vitória, que já havia sido paga em de 05/02/2021, mas que constaria em aberto na EDP, no valor de R$142,01 (cento e quarenta e dois reais e um centavo).

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data. Declaro a inexistência de débito em relação a conta de energia de janeiro/2021, instalação 1513322, local de consumo Avenida Brasil, 61, Resistência Vitória, paga em de 05/02/2021, no valor de R$142,01 (cento e quarenta e dois reais e um centavo) em nome do Autor.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega legalidade do procedimento e a utilização da proporcionalidade do quantum indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde foi pago a fatura pelo consumidor, mas devido uma alegada “anomalia” não houve a exclusão da dívida do consumidor.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
A Requerida contesta alegando que a Requerida alega que o Requerente não adimpliu o débito referente à fatura de energia elétrica no valor de R$ 142,01, referente ao mês de janeiro de 2023. Afirma que o valor pago pelo Requerente foi parar na conta de outra pessoa em razão de “anomalia”, mas que foi devolvido nas faturas subsequentes. Todavia, tais fatos não são suficientes para comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Observo que devido a mencionada “anomalia” por parte da Ré e o valor foi devolvido nas faturas subsequentes, porém na fatura também dessa terceira pessoa. Ademais, a parte Autora pagou com autenticação mecânica, conforme id. 30977470, não restando comprovado por parte da Ré nenhuma anomalia. Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que, atendendo a um dos princípios constitucionais gerais da ordem econômica, o da defesa do consumidor (art. 170, V, C.F.), estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. E a regra geral do Código de Defesa do Consumidor, é no sentido de que, nas relações de consumo, impera a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa. Por analogia, ao caso se aplica o § 3º do art. 43 do CDC que prevê: “O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas”. Assim, “após o pagamento da dívida, incumbe ao CREDOR requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. STJ. 2ª Seção. REsp 1.424.792-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 10/9/2014 (recurso repetitivo) (Info 548)”. Tal entendimento já resta consolidado pela jurisprudência pátria na Súmula nº. 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Dessa forma, o regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados, como no caso em exame, que decorreram da anotação como inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Declaro a inexistência de débito em relação a conta de energia de janeiro/2021, instalação 1513322, local de consumo Avenida Brasil, 61, Resistência Vitória, paga em de 05/02/2021, no valor de R$142,01 (cento e quarenta e dois reais e um centavo) em nome do Autor. Quanto aos danos morais, não existem dúvidas, na atual ordem jurídica, no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI). O direito à indenização por danos morais se estende a todas as lesões à dignidade humana, consagrada na Constituição Federal como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso III), abrangendo, assim, valores como a liberdade, a privacidade, a intimidade, a honestidade, a honra, a inteligência, a integridade física e a integridade psicológica do indivíduo.”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 4

.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)